Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749107-31.2022.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a segunda requerida, Realize Credito, Financiamento e Investimento S.A, no prazo de 05 dias, sobre os documentos juntados pela apelante no id 72103081 e anexos, os quais noticiam a celebração de acordo entre as partes. Advirto que o silêncio será interpretado como anuência quanto à veracidade do acordo noticiado, o que ensejará a sua exclusão do polo passivo da presente demanda. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27/05/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR